Tribunal: STF
Processo: RE 379060
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARÁTER TÉCNICO. SÚMULA 279.
   ARTIGO 37, XVI, "b", CB/88. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
   INEXISTÊNCIA.
1.      A conclusão sobre o caráter técnico do cargo
   que se pretende acumular com o de professor --- CB/88, artigo 37,
   XVI, "b" --- exige o exame dos fatos e provas da causa e a
   apreciação da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula
   279/STF.
2.      Não se encontram configuradas no acórdão embargado a
   obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a
   integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
   535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de declaração
   rejeitados.